Tribunal: TJDFT
Processo: 0051215-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051215-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DO CARMO GONCALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O pagamento por acordo direto é realizado em ordem cronológica entre os interessados e envolve centenas de credores em um período curto de tempo. É inviável, portanto, realizar atualizações sucessivas de um precatório no âmbito de uma mesma rodada de acordo direto. Além disso, no caso presente, foi o próprio credor quem contribuiu para que o pagamento do crédito ainda não tenha sido realizado, mesmo reconhecendo esta Coodenadoria de Precatórios que é legítimo ao credor apresentar impugnações em relação aos cálculos. Na espécie, o credor apresentou impugnação em 15 de junho de 2020 (ID 16805601) e, após a decisão de rejeição do pedido (ID 18773443), opôs embargos de declaração na data de 31 de agosto de 2020 (ID 19187542). O ente devedor não contribuiu para a demora no pagamento. Ademais, nos últimos meses, foi observada deflação em alguns períodos, bem como a taxa SELIC foi mantida em patamar baixo, o que pode, inclusive, levar à redução do crédito calculado na planilha ID 16254860. Dessa forma, se o credor entender que os valores não são satisfatórios, há a opção de não celebração do acordo direto. Com efeito, intime-se o credor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se concorda com a celebração do acordo direto no valor indicado no termo ID 16487709. Cumpre destacar, por oportuno, que eventuais valores conciliados serão colocados à disposição do Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em cumprimento ao alvará judicial ID 15673592. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios